Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REPRESENTAÇÃO REGULAR. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos de ação sob o rito ordinário ajuizada pela Cooper Monte Verde – Cooperativa Habitacional, julgou procedente o pedido para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes, condenando o apelante ao pagamento das taxas de manutenção e do rateio de IPTU, além das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial firmado entre as partes possui vício de representação apto a gerar sua nulidade; e (ii) estabelecer se a exclusão do apelante da cooperativa observou as disposições constantes no Estatuto Social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo extrajudicial firmado entre as partes não possui vício de representação, pois a Ata de Assembleia de Eleição comprova que os signatários do documento foram regularmente eleitos e detinham poderes para representar a Cooperativa.
4. A juntada da Ata de Eleição após a contestação não gera nulidade, pois o documento foi anexado ainda na fase de instrução processual, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.
5. A exclusão do apelante do quadro de cooperados observou o Estatuto Social, que permite a exclusão do cooperante inadimplente, visto que a contribuição financeira dos associados é essencial para a manutenção do sistema cooperativo.
6. A inadimplência do apelante é incontroversa e compromete o equilíbrio financeiro da Cooperativa, prejudicando os demais associados, o que justifica sua exclusão.
7. O acordo extrajudicial, no qual o apelante reconheceu a dívida e se comprometeu ao pagamento, reforça a validade da exclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O acordo extrajudicial firmado por representantes regularmente eleitos da Cooperativa é válido e não possui vício de representação.
2. A exclusão de cooperado inadimplente encontra amparo no Estatuto Social e nos princípios que regem as cooperativas, sendo medida necessária para a manutenção do equilíbrio financeiro e da isonomia entre os associados.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, §1o; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes.